Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706353-91.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUDES ANTONIO TEIXEIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RUDES ANTONIO TEIXEIRA D E S P A C H O Em face do comunicado de falecimento do apelante RUDES ANTÔNIO TEIXEIRA (ID 29758227), manifestem-se as partes se remanesce o respectivo interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-se conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator